Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-89.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022910-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI BARBIERI DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 581.107.809-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – MEDIDA DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022910-89.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT /MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.10.2021, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, sendo a medida convertida em prisão preventiva.

Aduz, no entanto, que a fundamentação do decreto cautelar é inidônea, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ressalta a primariedade do paciente, pois possui um único processo em andamento, por fato ocorrido há mais de dois anos, inclusive teve a decisão de pronúncia anulada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, de forma que presumir a sua periculosidade exclusivamente em razão desse processo em andamento viola frontalmente a presunção de inocência e a proporcionalidade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
113842979.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, ID. N.
114106493
, esclarecendo que o paciente fora denunciado
prática do crime previsto no artigo 155, §1° e §4°, inciso I, do Código Penal, sendo a inicial recebida em 22 de novembro de 2021, e após a defesa ter apresentado reposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
114728972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, ocorrida em 22.10.2021, por ausência de fundamentação idônea.

Consta na denúncia que
“(...)
no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 04h00 da manhã, no estabelecimento comercial denominado Espaço Luci (salão de cabeleireiro), nesta cidade e comarca, o acusado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE, vulgo “Cuiabano”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após destruição ou rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis, quais sejam: 04 (quatro) chapinhas marca Lizze Extreme, 02 (dois) secadores marca Parlux, 01 (um) secador marca Taiff e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima Luci Barbieri de Oliveira Ratti.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local descritos acima, a vítima estava em seu quarto dormindo, quando foi surpreendida pelo acusado no momento em que ele abriu a porta do seu quarto, com isso surpreendeu-se com a mesma e fugiu do local na posse dos objetos e valor acima descritos. Infere-se do caderno informativo que para entrar no estabelecimento comercial, o denunciado danificou o trilho da porta de vidro e após ser visto pela vítima, danificou a fechadura da janela de vidro para sair, tomando rumo ignorado com os objetos subtraídos. A guarnição da Polícia Militar, ao realizar diligências para localização do denunciado, o encontrou no “Bar da Bruna”, e após uma revista no local, encontraram próximo ao mesmo uma chapinha marca Lizze Extreme e uma chapinha Cromada com detalhe azul, as quais foram reconhecidas pela vítima Luci Barbieri de Oliveira Ratti como sendo suas.”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência e depoimento da vítima que, relatou: “[...] QUE nessa madrugada por volta das 04:00 hs da madrugada estava em casa dormindo quando escutou um barulho mas que imaginava que era do evento que estava tendo naquelas proximidades; QUE avistou o suspeito tentando entrar em seu quarto mas quando percebeu que tinha gente ali dentro acabou retornando; que avistou o rosto do suspeito Jonathan, que Jonathan é seu vizinho; QUE a declarante levantou do quarto e deu uma olhada pela casa mas que nada notou de diferente; que na parte da manhã ao levantar percebeu que estava faltando uma quantia em dinheiro no valor de R$600,00 aproximado; QUE visualizou a fechadura da porta danificada (trilho fora do lugar) bem como de uma das janelas (fechadura) arrombadas; que foi subtraído do local quatro aparelhos de chapinhas; três secadores de cabelo; um baby lize de cor azul; que o botijão de gás estava retirado do local, que a tv estava retirado do local [...]
”.

Ademais, o acusado confessou a autoria delitiva.

Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

(...)

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Neste ponto, vale destacar que o autuado,
possui antecedentes criminais,
conforme se denota no processo n.º 3514-84.2019.811.0010 (homicídio qualificado) que está em andamento, o que evidencia a periculosidade social do autuado, sendo necessária a prisão preventiva do mesmo para fins de resguardar a ordem pública.

Por outro lado, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontraram o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes. No entanto, ressalte-se que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade dos agentes. De mais a mais, nota-se que o crime que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”

Em consulta aos antecedentes do paciente constata-se que responde por crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no
ano de 2019
, ainda em processamento, inclusive em
26/10/2021
, teve a sentença de pronúncia anulada, por esta Primeira Câmara, por ausência de fundamentação, no
Recurso em Sentido Estrito

n.
1022724-03.2020.8.11.0000
.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública,
tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, embora responda a outro processo,
o paciente é primário, a res furtiva não é considerada de grande monta, os objetos foram recuperados, além de encontrar-se preso há mais de três meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE E QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.(HC 388.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022